Tribunal: TJDFT
Processo: 0713609-67.2019.8.07.0003
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-08-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0713609-67.2019.8.07.0003 RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RECORRIDOS: EDINALDO CABRAL DA SILVA, GIL ANÍZIO DE SOUZA FILHO E MARIVALDO ALFREDO DA SILVA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: RECURSOS DE APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. PEDIDO DE CONDENAÇÃO. NÃO ACHOLHIMENTO. INSUFICIÊNCIA DO CONJUNTO PROBATÓRIO. VÍNCULO COM A ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. IN DUBIO PRO REO. PLEITO DE VALORAÇÃO NEGATIVA DA CONDUTA SOCIAL. ACOLHIMENTO. USO DE TÍTULO ECLESIÁSTICO NO MEIO SOCIAL PARA DAR CREDIBILIDADE À PRÁTICA DELITIVA. PEDIDO DE VALORAÇÃO NEGATIVA DA PERSONALIDADE. DESCASO COM COLETIVIDADE E CRIME COMO MEIO DE VIDA. INOCORRÊNCIA. BIS IN IDEM. RECONHECIMENTO DA AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA. ACOLHIMENTO. PLEITO DE MAJORAÇÃO DA PENA PELO RECONHECIMENTO DA CAUSA DE AUMENTO DESCRITA NO ARTIGO 2o, §4o, INCISO IV, DA LEI No 12.850/2013. APLICABILIDADE. PEDIDO DE CONDENAÇÃO PELOS DANOS CAUSADOS. VIABILIDADE. OBRIGAÇÃO SOLIDÁRIA. RECURSOS DAS DEFESAS. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS NÃO CONFIGURADA. CONDENAÇÃO MANTIDA. AUTORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE DEMONSTRADAS. DOSIMETRIA. AFASTAMENTO DA VALORAÇÃO NEGATIVA DOS MOTIVOS DO CRIME. GANÂNCIA. ELEMENTO ÍNSITO AO TIPO PENAL. REDUÇÃO DO QUANTUM DE AUMENTO NA PRIMEIRA FASE DA DOSIMETRIA. DESPROPORCIONALIDADE. ALTERAÇÃO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA. READEQUAÇÃO. RECURSOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS. 1. Inviável acolher os pedidos de absolvição formulados pelas Defesas, uma vez que o conjunto probatório dos autos – especialmente os depoimentos, as interceptações telefônicas e as informações obtidas a partir da quebra de sigilo de dados bancários – demonstraram que os acusados integraram organização criminosa com o fim de praticar, sobretudo, o crime previsto no artigo 50, parágrafo único, incisos I e II, da Lei no 6.766/1979. 2. Não existindo prova segura da prática de conduta no seio de organização criminosa, produzida em contraditório judicial, outro não pode ser o desfecho senão a absolvição da primeira recorrida, ante a inexistência de prova suficiente para condenação. Ao menor resquício de dúvida, o único caminho é a aplicação do princípio do in dubio pro reo. 3. Mantém-se a valoração negativa das circunstâncias referentes à culpabilidade dos agentes, das circunstâncias do crime e das consequências delitivas, tendo em vista que a fundamentação apresentada na sentença é idônea. 4. Deve ser afastada a análise desfavorável dos motivos determinantes do crime, a fim de se evitar a ocorrência de “bis in idem”. 5. Valer-se do apelo social da obra religiosa e do título eclesiástico no meio social para obter influência na região e, com isso, viabilizar a prática dos crimes, impõe a valoração negativa da conduta social. 6. O Magistrado possui certa discricionariedade no momento de estabelecer o quantum de aumento da pena-base, devendo atender, no entanto, aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. Na espécie, verifica-se que a pena-base foi estabelecida em patamar desproporcional, razão pela qual deve ser reduzida. 7. Nos moldes do artigo 580 do Código de Processo Penal, é possível que "a decisão do recurso interposto por um dos réus, se fundado em motivos que não sejam de caráter exclusivamente pessoal", aproveite aos demais. Portanto, encontrando-se o segundo apelado em idêntica situação processual a do segundo, terceiro e quarto apelantes, é imperiosa a extensão do julgado a ele, afastando a valoração negativa dos motivos determinantes do crime e reduzindo-se o quantum de aumento na primeira fase da dosimetria para a fração de 1/6 (um sexto) por cada circunstância judicial negativa. 8. A jurisprudência tem admitido como razoável e proporcional a exasperação da pena-base no patamar de 1/6 (um sexto) para cada circunstância judicial valorada negativamente. 9. Mantêm-se as causas de aumento previstas no artigo 2o, §4o, incisos II e IV, da Lei no 12.850/2013, considerando que ficou demonstrado que a organização criminosa se valeu da condição de funcionários públicos (policiais militares e fiscais da Agefis) para a prática de infrações penais, bem como que o referido grupo criminoso mantinha conexão com outra organização criminosa (Comando Sol Nascente). 10. É cediço que o julgador não pode condenar o réu por fato não descrito na denúncia ou queixa fora das hipóteses do artigo 384 do Código de Processo Penal. Na espécie, contudo, a denúncia narrou que a organização criminosa se valeu da condição de funcionários públicos para a prática das infrações penais, o que autoriza o reconhecimento da majorante prevista no artigo 2o, §4o, inciso II, da Lei no 12.850/2013, sem que se possa sustentar a violação ao princípio da correlação. 11. Altera-se o regime inicial de cumprimento de pena para se adequar às diretrizes previstas nos parágrafos 2o e 3o do artigo 33 do Código Penal, a saber: a) o quantum da pena privativa de liberdade estabelecida; b) a reincidência; c) a observância ao artigo 59 do Código Penal. 12. Esta Corte de Justiça tem o entendimento de que a responsabilidade pela reparação mínima dos danos causados é solidária, consoante o disposto no artigo 942 do Código Civil, que dispõe que: “se a ofensa tiver mais de um autor, todos responderão solidariamente pela reparação”, aplicável ao processo penal por força do artigo 3o do Código de Processo Penal. 13. Recursos conhecidos e parcialmente providos para manter a absolvição da primeira apelada e ainda: a) manter a condenação do segundo recorrido nas sanções do artigo 2o, §§ 2o e 4o, inciso IV, da Lei n° 12.850/2013, afastar a avaliação negativa dos motivos do crime, aplicando a fração de 1/6 (um sexto) para cada circunstância judicial negativa, ambas com fundamento no artigo 580 do Código de Processo Penal, reconhecer a causa especial de aumento de pena prevista no inciso II do § 4o do artigo 2o da Lei n° 12.850/2013, majorando sua pena em 1/3 (um terço), reduzindo a pena final de 06 (seis) anos e 05 (cinco) meses de reclusão e 21 (vinte e um) dias-multa, para 6 (seis) anos de reclusão e 20 (vinte) dias-multa, bem como para alterar o regime inicial de cumprimento de pena do fechado para o semiaberto; b) manter a condenação do segundo apelante nas sanções do artigo 2o, §§ 2o e 4o, inciso IV, da Lei n° 12.850/2013, afastar a avaliação negativa dos motivos do crime, valorar negativamente a conduta social, aplicando a fração de 1/6 (um sexto) para cada circunstância judicial negativa, reconhecer a causa especial de aumento de pena prevista no inciso II do § 4o do artigo 2o da Lei n° 12.850/2013, majorando sua pena em 1/3 (um terço), aumentando a pena final de 06 (seis) anos e 05 (cinco) meses de reclusão, para 6 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão, mantidos 21 (vinte e um) dias-multa, bem como para alterar o regime inicial de cumprimento de pena do fechado para o semiaberto; c) manter a condenação do terceiro apelante nas sanções do artigo 2o, §§ 2o e 4o, inciso IV, da Lei n° 12.850/2013, afastar a avaliação negativa dos motivos do crime, aplicando a fração de 1/6 (um sexto) para cada circunstância judicial negativa, reconhecer a agravante da reincidência e a causa especial de aumento de pena prevista no inciso II do § 4o do artigo 2o da Lei n° 12.850/2013, majorando sua pena em 1/3 (um terço), aumentando a pena final de 07 (sete) anos, 01 (um) mês e 22 (vinte e dois) dias de reclusão, e 23 (vinte e três) dias-multa, para 07 (sete) anos, 09 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão e 24 (vinte e quatro) dias-multa, mantido o regime inicial de cumprimento de pena do fechado; d) manter a condenação do quarto apelante nas sanções do artigo 2o, §§ 2o e 4o, inciso IV, da Lei n° 12.850/2013, afastar a avaliação negativa dos motivos do crime, aplicando a fração de 1/6 (um sexto) para cada circunstância judicial negativa, reconhecer a causa especial de aumento de pena prevista no inciso II do § 4o do artigo 2o da Lei n° 12.850/2013, majorando sua pena em 1/3 (um terço), reduzindo a pena final de 06 (seis) anos e 05 (cinco) meses de reclusão e 21 (vinte e um) dias-multa, para 6 (seis) anos de reclusão e 20 (vinte) dias-multa, bem como para alterar o regime inicial de cumprimento de pena do fechado para o semiaberto; condenar os réus, de forma solidária, ao pagamento de indenização mínima pelos danos materiais causados. O recorrente alega violação aos artigos 33, §§ 2o e 3o, e 59, inciso III, ambos do Código Penal, sustentando que não podem os réus, condenados à pena superior a 4 (quatro) anos e que não excede a 8 (oito) anos de reclusão, e que ostentam circunstâncias judiciais desfavoráveis, serem beneficiados com o início da pena no regime semiaberto, consoante entendimento da Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça. Pugna, assim, pela fixação do regime fechado para o início do cumprimento da pena. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece prosseguir quanto à alegada afronta aos artigos 33, §§ 2o e 3o, e 59, inciso III, todos do Código Penal. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. III - Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A030